Tribunal: TJES
Processo: 0004575-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004575-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILO DA SILVA CATRINQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E VIAS DE FATO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O fato delituoso foi praticado entre 18 e 19 de novembro de 2018, a denúncia foi recebida em 09/03/2021, a sentença foi publicada em 26/07/2022, sendo certo que o Ministério Público Estadual não apresentou recurso, de modo que não transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 109, inciso VI, do CP), tendo como base as penas aplicadas de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, para o crime de ameaça (art. 147, do CP), e a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).

2. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004575-73.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILO DA SILVA CATRINQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSANGELA CALMON DOS SANTOS BRITO - ES21220-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
NILO DA SILVA CATRINQUE
contra a sentença (fls. 63/69), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral, em favor da vítima MÁRCIA APARECIDA SPADETO CATRINQUE.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 17 para o dia 18, de novembro de 2018, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra-ES, a vítima, após se negar a manter relações sexuais com o acusado, teve seu pescoço apertado, além de sofrer ameaças de morte.

Registro que, o apelante não questiona a autoria e a materialidade, uma vez que requer, tão somente, o reconhecimento da prescrição retroativa.

Em análise, verifico que o Magistrado fixou a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, para o crime de ameaça (art. 147, do CP), e a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).

No caso, observo que o fato delituoso foi praticado entre 18 e 19 de novembro de 2018, a denúncia foi recebida em 09/03/2021 (fls. 31), a sentença foi publicada em 26/07/2022 (fls. 68), sendo certo que o Ministério Público Estadual não apresentou recurso.

Deste modo, verifico que o prazo prescricional, tendo como base as penas aplicadas, é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, a revelar a inocorrência da prescrição, já que não ultrapassado referido prazo, devendo ser mantida a condenação imposta, inclusive, aquela que fixou a indenização por dano moral, em favor da vítima.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6940019),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.